Tribunal: TJDFT
Processo: 0021088-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021088-35.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: AIDE ANDRADE DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 70199235, de pedido de habilitação formulado por (i) MÁRCIA ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA (herdeira/filha), (ii) RODRIGO ANDRADE DE OLIVEIRA (herdeiro/filho), (iii) RAQUEL ANDRADE DE OLIVEIRA (herdeira/filha) e (iv) GERALDO MAGELA ANDRADE DE OLIVEIRA (herdeiro/filho), na qualidade de sucessores de AIDE ANDRADE DE OLIVEIRA, falecida em 8-setembro-2021. Pois bem. Em regra, o espólio é representado em juízo pelo inventariante (artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil). Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que: “Considera-se regular a representação ativa do espólio quando a viúva e todos os herdeiros se habilitam pessoalmente em juízo, independentemente de nomeação de inventariante quando o inventário já tenha se encerrado ou não exista” (AgRg no AREsp 522.569/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 08/06/2015). 2. Diante da apresentação da certidão de óbito do exequente (ID 70199236, p. 5) e da sentença com força de formal de partilha, proferida nos autos n. 0732322-28.2021.8.07.0001, que abarcou o crédito do precatório expedido nos presentes autos (ID 70199236, p. 20-22), a ser partilhado à razão 25% para cada um dos quatro herdeiros habilitantes: a) DEFIRO a habilitação de (i) MÁRCIA ROBERTA ANDRADE DE OLIVEIRA (herdeira/filha), (ii) RODRIGO ANDRADE DE OLIVEIRA (herdeiro/filho), (iii) RAQUEL ANDRADE DE OLIVEIRA (herdeira/filha) e (iv) GERALDO MAGELA ANDRADE DE OLIVEIRA (herdeiro/filho), nos autos, na qualidade de sucessores de AIDE ANDRADE DE OLIVEIRA, nos moldes do art. 687 do Código de Processo Civil, cumprindo à Secretaria promover à retificação do polo ativo da presente demanda; b) Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para que retifique o precatório n. 0716137-15.2021.8.07.0000, para que figurem como credores os herdeiros ora habilitados, dividido em quotas iguais para cada um (25%), conforme sentença com força de formal de partilha (ID 70199236, p. 20-22). Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator